Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-61.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013638-61.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CUNHA DE ARAUJO - CPF: 015.536.141-43 (RECORRENTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1013638-61.2025.8.11.0055

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
MARIA DE JESUS CUNHA DE ARAÚJO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), declarou indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário da autora e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer a contratação vinculada ao contrato nº 20219000597000048000 e sustentou que os descontos incidiam diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar. O banco demandado defendeu a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência do Juizado Especial Cível para apreciação da demanda envolvendo empréstimo consignado supostamente fraudulento; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação da modalidade RMC; (iii) determinar a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) verificar a configuração e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Cível está configurada, pois a instituição financeira demandada era responsável pelo pagamento do benefício previdenciário da autora no período em que ocorreram os descontos impugnados, hipótese que afasta a responsabilidade do INSS conforme o Tema nº 183 da TNU.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade da autora quanto ao cartão consignado com RMC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de instrumento contratual válido e de elementos mínimos de autenticação impede o reconhecimento da legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário.

A inexistência de comprovação de ciência inequívoca da autora acerca da natureza da avença evidencia falha na prestação do serviço bancário.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por atingirem diretamente a subsistência da consumidora.

A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta a configuração do dano moral quando a cobrança indevida incide sobre verba alimentar.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e preservando o caráter pedagógico da condenação.

Os descontos realizados após a alteração da instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício não podem ser imputados ao banco demandado que não mais detinha a gestão da conta benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício previdenciário responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento realizado mediante Reserva de Margem Consignável (RMC).

2. A ausência de contrato válido e de comprovação da manifestação inequívoca de vontade do consumidor torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário.

3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor quando configurada violação à boa-fé objetiva.

4. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
.

5. A responsabilização da instituição financeira limita-se ao período em que detinha a administração da conta benefício da parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.820/03, art. 6º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema nº 183; STJ, EAREsp nº 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359983443, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“I. REJEITAR
a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo requerido.

II. DECLARAR
a inexistência do vínculo contratual referente ao cartão de crédito consignado com
Reserva de Margem Consignável (RMC)
sob o
contrato nº 20219000597000048000
, e, por conseguinte, a nulidade de todos os débitos dele decorrentes.

III. CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
a suspender imediatamente os descontos mensais relativos ao referido cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora (NB nº 187.139.123-4), caso ainda estejam sendo efetuados.

IV. CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, totalizando a quantia de
R$ 4.749,94 (quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
Sobre este valor, para o período anterior a 1º de setembro de 2024, deverá incidir a Taxa Selic (englobando correção monetária e juros de mora) desde a data de cada desconto indevido. Para o período posterior a 1º de setembro de 2024, deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data de cada desconto indevido e juros de mora pela Taxa Selic, dela deduzido o IPCA, a partir da citação válida.

V. CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais à autora
MARIA DE JESUS CUNHA DE ARAUJO
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Sobre este valor, deverá incidir correção monetária (IPCA) a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela Taxa Selic, dela deduzido o IPCA, a partir da data da citação válida”.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1.

Regularidade da contratação e o exercício regular do direito;

2.

Subsidiariamente, a improcedência da restituição em dobro;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Incidência dos juros de mora a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados no recurso e pugna pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, ressalta-se a
competência do Juizado Especial Cível para apreciação da demanda
. Embora a controvérsia envolva suposto empréstimo consignado fraudulento, trata-se de situação
na qual
o
Banco Bradesco S.A.
é o responsável pelo pagamento do benefício previdenciário à parte autora,
no período de junho/2022 a fevereiro/2023 (ID 359983420).

Nessa configuração, incide a primeira hipótese do entendimento firmado no Tema nº 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que
afasta expressamente a responsabilidade do INSS
, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.820/03:

I -
O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário
, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(Grifei)

Segundo consta na petição inicial, a reclamante vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente, que recebe por meio de sua conta bancária mantida junto ao reclamado
Banco Bradesco S/A.

Relata que, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário junto ao INSS, constatou a existência de empréstimo na modalidade Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito (RMC), com descontos realizados desde 06/2022,
o qual afirma não ter contratado,
alegando que a operação foi realizada de forma fraudulenta.

No entanto, sustenta que não reconhece a contratação, tampouco foi beneficiada pela transação.

O
cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que
lhes
cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Com efeito, em sede de contestação, a instituição financeira não apresentou qualquer documento apto a comprovar, com segurança, a efetiva manifestação de vontade da parte autora quanto à contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), vinculado ao contrato nº 20219000597000048000.

Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que a autora teve ciência inequívoca acerca da natureza da avença celebrada ou que efetivamente tenha se beneficiado dos valores supostamente disponibilizados pela instituição financeira.

A ausência de instrumento contratual válido, acompanhado de elementos mínimos de autenticação e comprovação da contratação, impede o reconhecimento da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, evidenciando falha na prestação do serviço e tornando indevida a cobrança questionada.

Desse modo, a parte demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão monocrática determinou a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente da conta bancária da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, a decisão merece adequação em relação ao período de
junho/2022 a fevereiro/2023
(ID 359983420, págs. 5 a 9), correspondente ao montante de
R$ 980,10
,
já considerado em dobro
, por se referir ao intervalo em que a fonte pagadora do benefício era o
Banco Bradesco S.A.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Consigno que, embora não haja demonstração de tentativa de solução administrativa, verifica-se que a controvérsia decorre de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

Além disso, considerando o caráter alimentar do benefício e o reduzido valor mensal percebido pela parte autora, conclui-se que tais circunstâncias agravam os efeitos da conduta ilícita e tornam o dano presumido, caracterizando-se
in re ipsa
.

No caso concreto, restaram configurados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e aborrecimentos em decorrência dos descontos indevidos realizados diretamente em sua fonte de subsistência, por ato imputado à parte reclamada.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados ao consumidor
.

6. O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.
(TJMT – N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DESCONTO INDEVIDO
. CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar
. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (Grifei)

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.”
(...) (TJMT – N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025). (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos
morais,
deve ser
reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, quanto aos descontos realizados no período de
03/2023 a 10/2025
, verifica-se que a instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício previdenciário é o
Banco Bansicred
, o qual não integra a presente ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ainda,
reduzo
o valor da indenização por danos materiais para
R$ 980,10 (novecentos e oitenta reais e dez centavos),
correspondente ao período de
junho/2022 a fevereiro/2023
(ID 359983420, págs. 5 a 9), mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026